Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-59.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012498-59.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME ARAUJO PITON MOREIRA - CPF: 048.488.031-44 (AGRAVANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), KEILA ARAUJO MIRANDA - CPF: 016.186.701-40 (AGRAVANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (AGRAVADO), AMANDA LUIZA SANTOS MOREIRA - CPF: 089.609.296-89 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (AGRAVADO), KEILA ARAUJO MIRANDA - CPF: 016.186.701-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INCONTROVERSO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GUILHERME ARAUJO PITON MOREIRA, representado por KEILA ARAUJO MIRANDA contra a decisão vinculada ao Id. n. 179270664, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº
1012484-75.2022.8.11.0002
), ajuizada pelo apelante contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e outros, julgou improcedente o pedido, por entender que “
não houve tempestivo adimplemento das parcelas, em especial da sexta parcela, uma vez que o vencimento se dava no dia 26.01.2022, tendo o pagamento sido efetuado apenas no dia 07.03.2022, após, inclusive, a ciência do cancelamento contratual
”
(cf. Id. nº 167446303).

O agravante reedita literalmente as razões do apelo, enfatizando que os demais passageiros que estavam inclusos no pacote de viagem objeto do presente processo obtiveram sentença favorável no juizado especial, e reinsistindo em que, embora tenha ocorrido atraso, todas as parcelas do pacote foram pagas, com juros e multa, antes da data da viagem, isso porque a empresa reclamada aceitou receber as parcelas em atraso, “
sendo assim era dever da empresa reclamada ter cumprir com o contrato”
, sendo, pois, evidente, a falha na prestação de serviços da ré/apelada, e caracterizado o dever de indenizar os danos que alega ter sofrido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e também a sentença, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 182160691).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 185297691)

O MP opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. n. 186043171).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação indenizatória, dizendo que sua família adquiriu um pacote de viagem, que foi indevidamente cancelado pela apelada, somente porque as parcelas foram pagas em atraso.

A sentença julgou improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos:

(...)

É incontroverso nos autos que o autor seus familiares firmaram contrato de intermediação de serviços de turismo com as empresas requeridas e se comprometeram a realizar o pagamento no valor de R$ 12.519,09, a fim obterem os serviços de acomodação em hotel, translado e transporte aéreo de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, no dia 19.03.2022 e retorno em 25.03.2022.

Ficou convencionado que o valor do serviço intermediado seria realizado de forma parcelada, sendo uma parcela no valor de R$ 2.500,00 por meio do cartão de crédito e R$ 10.019,09 dividido em 07 (sete) parcelas, com o primeiro pagamento com início em 26.08.2021 e as demais sucessivamente até 26.02.2022.

Ficou expresso na Cláusula 3.3 que a impontualidade poderia resultar em cancelamento das reservas, senão vejamos:

3.3 INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais se necessário o ingresso em juízo. Se a viagem não houver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente de que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas realizadas ou cancelar a carta de crédito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para Rescisão, conforme disposto na cláusula 4.2.3 das Condições Gerais de Contratação. (grifo nosso – ID 82297540, p 3).

O autor demonstrou que a entrada no valor de R$ 2.500,00 foi creditada no cartão de crédito, conforme ID’s 82299141 e ID 82299142.

No entanto, conforme contrato, a primeira parcela deveria ser paga no dia 26.08.2021, no valor de R$ 1.431,35 e somente foi paga em 23.09.2021 (ID 82299143). A segunda parcela, pactuada para pagamento no dia 26.09.2021, no valor de R$ 1.431,29, somente foi paga com quase dois meses após o vencimento, ou seja, em 17.11.2021, conforme ID 82299144.

A terceira parcela, convencionada para pagamento no dia 26.10.2021, foi paga em 30.12.2021 (ID 82299145) e, por consequência, a quarta parcela que deveria ser paga em 26.11.2021, foi paga em 24.01.2022, conforme comprovante de ID 82299147.

A quinta parcela, em que foi ajustado o pagamento para o dia 26.12.2022 foi paga em 24.01.2022 (ID 82299146) e a sexta parcela, em que o pagamento estava previsto para 26.01.2022 foi paga em 07.03.2022 (ID 82299148) e, por fim, a última parcela, ajustada para pagamento em 26.02.2022, foi paga em 08.03.2022 (ID 82299150).

Assim, com exceção da entrada, todas as parcelas foram pagas com impontualidade e, nesse caso, o autor assumiu o risco de ter a intermediação cancelada, em razão de expressa previsão contratual (ID 82297540 - Pág. 3), como de fato ocorreu.

Desta via, verifica-se que não houve tempestivo adimplemento das parcelas, em especial da sexta parcela, uma vez que o vencimento se dava no dia 26.01.2022, tendo o pagamento sido efetuado apenas no dia 07.03.2022, após, inclusive, a ciência do cancelamento contratual.

Isso porque, o autor juntou no ID 82299154, áudio em que a atendente das requeridas informa que entrou em contato com a parte autora por meio do e-mail (sanches@gmail.com), pelo aplicativo de WhatsApp (98411-9656), entrou em contato telefônico com 3685-1814, para as referências Ana Carolina e Everaldo, que eram pessoas incluídas no pacote familiar, conforme documento de ID 82299151.

Outrossim, o cancelamento do serviço intermediado constituiu exercício regular de direito em face da previsão contratual, especificamente da cláusula 3.3 (82297540 - Pág. 3).

(...)

Em que pese o autor alegar que as requeridas agiram de má-fé em receber o pagamento, mesmo impontual, o que se percebe, na realidade, é uma atitude reprovável da parte autora que, mesmo tendo ciência que a impontualidade resultaria no cancelamento do serviço, resolveu pagar as últimas duas parcelas no mês de março, mês em que era previsto o embarque, se houvesse pagamento regular.

(...)”
(cf. Id. nº 167446303).

A r. decisão agravada negou provimento ao apelo do agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, independentemente do que foi definido nos processos judiciais ajuizados por parentes do autor perante o juizado especial, merece ratificação a conclusão adotada na sentença, já que, não há como dizer que configura falha na prestação de serviço a adoção de medida previamente estabelecida na cláusula 3.3 do contrato celebrado entre as partes (cf. cópia do contrato vinculada ao Id. n. 167446255), devidamente informada à representante do autor antes da data da viagem.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE DE VIAGEM – INADIMPLEMENTO PELO PRAZO DE 10 DIAS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL –

RECURSO DESPROVIDO. É sabido que a ação de consignação em pagamento detém caráter eminentemente liberatório, na medida em que visa impedir os efeitos da mora do devedor.

Se a parte autora não comprovou ter ocorrido qualquer das hipóteses que possam ensejar a ação consignatória e por outro lado, havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula resolutiva. Ademais, é dispensável a notificação extrajudicial para constituição em mora, vez que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, nos termos do art. 397 do CC.-(N.U 0020168-15.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

(...)”
(cf. Id. n. 174351192).

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, já que o próprio autor admite que deixou de pagar pontualmente as parcelas, daí porque não há como dizer que configura falha na prestação de serviço a adoção de medida previamente estabelecida na cláusula 3.3 do contrato celebrado entre as partes.

No presente recurso, o agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023